Tribunal: TJES
Processo: 5000061-17.2019.8.08.0030
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão julgador: LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2020-10-27

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5000061-17.2019.8.08.0030
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BANCO BRADESCO SA
RECORRIDO: NASCIMENTO FERREIRA LOPES
RELATOR(A
):LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
Acompanho integralmente o relator.
VOTO VENCEDOR
RECTE.: BANCO BRADESCO S.A.

RECDO.: NASCIMENTO FERREIRA LOPES.

RELATOR: O SR. JUIZ DE DIREITO LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

JUIZ SENTENCIANTE: THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS.

EMENTA. RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL.
FILA EM BANCO. EXISTÊNCIA DE LEI MUNICIPAL. INEXISTÊNCIA DE DANOS MORAIS. SENTENÇA REFORMADA
.

1. Tese
do
Requerido
/Recorrente
:
Os boletos vencidos já podem ser pagos em qualquer banco ou casa lotérica, não havendo necessidade de comparecimento do consumidor a agência bancária para atendimento preferencial. O recorrido não prova ter sofrido danos morais com a espera no atendimento. A indenização fora fixada em patamar elevado e desproporcional. Ao final, pugnou pela reforma da sentença para julgar totalmente improcedente o pedido autoral, e, eventualmente, pela redução do
quantum
fixado.
2. Tese d
o

Autor
/Reco
rrid
o
:
O recorrido, no dia 08.01.2019, foi até uma agência do Banco recorrente para pagar uma mensalidade em atraso, que só poderia ser efetuado com essa instituição financeira. Por ser idoso, pegou uma senha de atendimento prioritário, por volta das 12:06 horas, tendo sido efetivamente atendido, apenas, às 14:07 horas, ou seja, mais de duas horas de espera. Outros consumidores presentes também reclamavam da demora no atendimento. O art. 2º, I, da Lei Municipal n. 2.167/2000, fixa o tempo máximo de 30 minutos de espera de atendimento. Passou por grande constrangimento ao ter que esperar por mais de uma hora na fila, em razão na falha na prestação de serviços, sofrendo danos morais que devem ser reparados. Não foram apresentadas contrarrazões recursais, conforme certidão no ID 306313.
3. Sentença:
“Ante o exposto,
julgo procedente os pedidos autorais e
resolvo o mérito na forma do art. 487, I, do CPC
, para: a)
Condenar a requerida ao pagamento de R$ 3.000,00 (três mil reais), a título de reparação por
danos morais
, com juros a partir da citação e correção monetária a partir do arbitramento (Súmula 362 STJ);
Sem custas e honorário.”
4. Fundamentação:
Inicialmente, conheço do recurso posto que preenchidos os pressupostos de admissibilidade, recebendo-o apenas no efeito devolutivo. A questão em análise exsurge de relação de consumo, de maneira que devem ser aplicadas, ao caso concreto, as disposições contidas no Código de Defesa do Consumidor (CDC), sendo a recorrente a fornecedora e o recorrido o consumidor. A responsabilização no CDC é objetiva, de modo que basta a existência de nexo causal entre a conduta do agente e os danos perpetrados contra o consumidor. Dito isso, não vislumbro, no presente caso, qualquer situação que cause sérios abalos psicológicos, aptos a ensejar a indenização pretendida a título de danos morais. Trata-se de mero aborrecimento ao qual todos os indivíduos da sociedade estão sujeitos, por mais desagradável que possa ser a experiência. O fato de a legislação local reconhecer como danosa a conduta, tão somente deve servir para orientar os órgãos públicos de fiscalização das condições das instituições financeiras, eventualmente impondo sanções para evitar a prática reiterada das condutas abusivas. Assim, não há que se falar em dano moral pela mera espera demorada, conforme jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça (
verbis
): “
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO - ESPERA EM FILA DE BANCO POR TEMPO SUPERIOR AO DE MEIA HORA FIXADO POR LEGISLAÇÃO LOCAL - INSUFICIÊNCIA DA SÓ INVOCAÇÃO LEGISLATIVA ALUDIDA - OCORRÊNCIA DE DANO MORAL AFASTADO PELA SENTENÇA E PELO COLEGIADO ESTADUAL APÓS ANÁLISE DAS CIRCUNSTÂNCIAS FÁTICAS DO CASO CONCRETO - PREVALÊNCIA DO JULGAMENTO DA ORIGEM. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 7/STJ – RECURSO ESPECIAL IMPROVIDO.
1.- A só invocação de legislação municipal ou estadual que estabelece tempo máximo de espera em fila de banco não é suficiente para ensejar o direito à indenização, pois dirige a sanções administrativas, que podem ser provocadas pelo usuário. 2.- Afastado pela sentença e pelo Acórdão, as circunstâncias fáticas para configuração do dano moral, prevalece o julgamento da origem (Súmula 7/STJ). 3.- Recurso Especial improvido. (STJ , Relator: Ministro SIDNEI BENETI, Data de Julgamento: 07/05/2013, T3 - TERCEIRA TURMA)”. Nessa toada, o simples fato do recorrido ter esperado na fila, por mais de duas horas, ser atendido pela caixa do banco recorrente, perdendo, tão somente, tempo, não chega a lhe causar, automaticamente, abalo em sua psiquê, e, na ausência de outros elementos probatórios que demonstrem a ocorrência de danos extrapatrimoniais, o pedido nesse sentido deve ser julgado improcedente.
5. Dispositivo:
Por tais razões,
CONHEÇO DO RECURSO E DOU-LHE PROVIMENTO
para reformar a sentença e julgar improcedente o pedido de indenização por danos morais. Sem condenação em custas ou honorários advocatícios, por força do art. 55 da lei n. 9.099/95, face ao provimento do recurso. É como voto.

EMENTA
Voto servindo como ementa.
DECISÃO
À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.